Tribunal: TJMT
Processo: 1002926-55.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002926-55.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (RECORRIDO), Excelentissimo senhor prefeito SILMAR DE SOUZA GONÇALVES (RECORRIDO), RITA AURTÉLIA PROENÇA MALAQUIAS (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– CANCELAMENTO DE PROCESSO SELETIVO – FALHAS APONTADAS - DESCONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N.o 11.350/2006 –– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 - A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2 – Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO -SINDACS/MT
contra ato do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO SILMAR DE SOUZA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT
,
que

concedeu, em parte, a ordem pleiteada para cancelar o Processo Seletivo Público no 001/2017, tão somente quanto às vagas de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias, confirmando a liminar (id. no 2408576) em decorrencia das falhas contidas no Edital (id. no 2408591)
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das

partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id 3077768).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, tata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
, impetrado por

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO -SINDACS/MT
contra ato do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO SILMAR DE SOUZA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO MT
,
que

concedeu, em parte, a ordem pleiteada para cancelar o Processo Seletivo Público no 001/2017, tão somente quanto às vagas de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate à Endemias, confirmando a liminar (id. no 2408576) em decorrencia das falhas contidas no Edital (id. no 2408591)
.

Da análise dos autos, verifica-se que a
Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO e a Secretária Municipal de Saúde, lançou Edital de Abertura n. 01/2017 para PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, devidamente publicado para realizar recrutamento por processo de seleção publica para Agentes Comunitário de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. Conforme o Edital n. 001/2017, o certame reger-se-á na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal
.

Conforme denota-se dos autos, a impetrante requereu a suspensão e/ou cancelamento do
Processo Seletivo Público no 001/2017, para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias por estarem em desconformidade com a Lei Federal no 11.350/2006 e EC 51/2006, ou para que seja regularizado.

É o que merece registro.

Pois bem.
Penso que a sentença reexaminada merece ser ratificada
.

Analisando os autos, verifica-se que o Edital do
Processo Seletivo Público no 001/2017 (id. no 2408572) encontra-se em desarmonia com a Lei Federal no 11.350/2006 (a qual regula as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias),
ao estabelecer a exigência de conclusão do ensino médio para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, bem como, a contratação em regime de contrato temporário.

Vejamos o que dispõe a Lei 11.350/2006:

“Art. 6o O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e

III - haver concluído o ensino fundamental.

§ 1o Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III do caput deste artigo aos que, na data de publicação da Medida Provisória no 297, de 9 de junho de 2006, estavam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde.”

(...)

“Art. 16.
É vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias
, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável.” (g. n.).

Assim, penso que acerta a r. sentença ao conceder em parte a ordem mandamental para cancelar o processo seletivo no 001/2017, tão somente quanto às vagas de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, posto que as irregularidades apontadas se restringem aos referidos cargos.

A título de complementação, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Ressalto por final, das informações apresentadas (id. 2408587) que a impetrada assumiu o equívoco ocorrido quanto a redação dada ao Processo Seletivo, que deixou de observar os requisitos da Lei no 11.350/2006, tanto que informou que houve a suspensão do processo seletivo quanto ao cargo de agentes comunitários de saúde.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020